Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-43.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000059-43.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROBENILSON DA SILVA CANA BRASIL Advogado(s): MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM BUSCA E APREENSÃO DE FORMA LÍCITA. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA DELITIVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a Sentença que Absolveu o Acusado ROBENILSON DA SILVA CANA BRASIL, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. II - Pleiteia a reforma da Sentença para que o Acusado seja condenado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. III – Materialidade delitiva está cabalmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, (ID 65243748, pág. 14-15) evidenciando que o Acusado foi detido trazendo consigo “5 PEDAÇOS DE MACONHA. 47 TABLETES GRANDES DE MACONHA, Tipo Embalagem: Outro – PLÁSTICO. - Celulares, Descrição: IPHONE 5 PRATA, Marca: IPHONE, Cor: PRATA, Fabricação: Sem informação. Quantidade: 1 - Celulares, Descrição: XIAOMI POCO, AZUL, Marca: XIOMI, Cor: AZUL, Fabricação: Sem informação. Quantidade: 1 - Pistola, Descrição: 01 PISTOLA TAURUS G2C, Número de identificação: G2C, Calibre: 9MM, Carregamento: 03 CARREGADORES, Modelo: G2C; 35 PETECAS DE COCAINA; 01 CADERNO DE ANOTAÇÃO; DIVERSOS SACOS P/EMBALAGEM; 01 SAMSUNG PRETO; 1 - Munição, Descrição: 01 DEFLAGRADA, CAL. 9MM, Marca: G2C; 01 BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA; 1 – Carabina de AR COMPRIMIDO ROSSI, Número de identificação: 122007226339 5.5, Calibre: 5.5; Celular XIAOMI REDMI, Marca: XIOMI; QUANTIA DE R$ 3.528,00; Celular SAMSUNG PRETO; QUANTIA DE R$ 98,35 EM MOEDA; 42 MUNIÇÕES INTACTAS, CAL. 9MM; PISTOLA Marca: G2C, Modelo: TAURUS, Fabricação: Nacional, Calibre: 9MM, Uso: Restrito.” Ademais, o Laudo Definitivo (ID 65244029), comprova que as substâncias apreendidas testaram positivo para “delta-9 tetrahidrocanabinol (THC)” e “benzoilmetilecgonina” (Cocaína)”, sendo suficiente para comprovação das substâncias apreendidas, notadamente 33.725,90 gramas (trinta e três mil setecentos e vinte e cinco gramas e noventa centigramas) de substância conhecida como Maconha e 816,00 gramas (oitocentos e dezesseis gramas) da substância Cocaína. IV – Autoria delitiva evidenciada pela prova oral colhida nos Autos. Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante que representam meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório. V – Depoimentos harmônicos e coerentes no sentido de que os policiais estavam averiguando denúncia de um local onde estava sendo realizada “rinha de galo” e ocorrência de tráfico de drogas, chegando ao local a guarnição foi recebida com disparo de arma de fogo que motivou os militares adentrarem no recinto onde foram apreendidos os objetos ilícitos. VI - Presente a justa causa para o início da ação policial. VII – Comprovada a Autoria e materialidade resta condenado o Acusado pela prática dos delitos tipificados nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, da Lei 10.826/2003. VIII – Procedente a pretensão acusatória, passo à análise da pena. Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, necessário salientar que, mesmo diante dos novos julgados do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), não há como garantir tal benesse ao Apelado. Diante dos fatos trazidos aos Autos verifico que não se trata de mera traficância eventual eis que o Acusado além de ter sido flagrado com vasta quantidade e variedade de entorpecentes, foi flagrado na posse de petrechos e de arma de fogo de uso restrito, três carregadores e muita munição, que utilizou para trocar tiros com a polícia no momento da abordagem. IX - Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal Brasileiro nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, considero a quantidade e natureza da droga como circunstância desfavorável ao Réu assim, a pena-base relativa ao delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006 deve ser estabelecida acima do mínimo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, tem-se a reprimenda à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. X - Quanto ao delito porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da lei 10.826/03), analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, verifico que a culpabilidade merece ser valorada negativamente, uma vez que o grau de reprovabilidade da conduta do Réu excedeu a normalidade pois utilizou-se da arma para tentar assegurar a impunidade por outro delito tendo efetuado disparo contra guarnição policial; Não constam elementos que possam ser utilizados para valorar negativamente os antecedentes do Réu assim, fixo a pena-base acima do mínimo, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa e que permaneceu inalterada nas demais fases ante ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição ou aumento. XI - Por último, após o somatório decorrente do concurso material (art. 69 do CP), fica ROBENILSON DA SILVA CANA BRASIL condenado, pelos dois delitos, à pena total definitiva de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime fechado na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. XII - Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do Recurso. XIII - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000059-43.2024.8.05.0211, provenientes da Comarca de Riachão de Jacuípe/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, ROBENILSON DA SILVA CANA BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Recurso, para condenar o Réu como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, fixando total definitiva de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.